Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701968-46.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DE NADAI E PARENTE LTDA, DE NADAI E PARENTE LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DE NADAI E PARENTE LTDA objetivando a cassação da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em análise dos autos, verifica-se que não foi colacionada procuração outorgando poderes ao patrono subscritor do recurso de Apelação interposto no ID 61522572, sendo que o réu foi declarado revel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2024 15:51:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador